Tribunal: TJDFT
Processo: 0700898-18.2024.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE DOCUMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. novos documentos apresentados em sede recursal. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. OFERTA DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. ALIMENTANDA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que fixou alimentos em favor de menor, portadora de Transtorno de Espectro Autista no patamar de 40% do salário-mínimo, a serem depositados mensalmente na conta da genitora. O apelante alegou possuir capacidade financeira limitada devido à constituição de nova família e requereu a redução da pensão para 12% dos rendimentos brutos, deduzidos os descontos obrigatórios, acrescidos de auxílio alimentação. A apelada, em contrarrazões, argumentou que as movimentações bancárias do recorrente evidenciam capacidade financeira superior à alegada e que a menor possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, necessitando de cuidados especiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve inovação recursal por parte do apelante ao introduzir novos argumentos e documentos na fase recursal; (ii) analisar se a juntada de documentos ocorreu de forma extemporânea; e (iii) avaliar se os alimentos foram fixados em patamar adequado à necessidade da alimentanda e à possibilidade do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura inovação recursal a argumentação, apenas na fase recursal, de que os valores movimentados em sua conta bancária provêm de atividade empresarial de seu cônjuge, sem que tenha levantado tal argumento ou impugnado os documentos na fase instrutória.
4. Documentos juntados na fase recursal são considerados extemporâneos, pois foram produzidos antes do término da fase de instrução e não há justificativa plausível para sua apresentação tardia.
5. O dever alimentar decorre do poder familiar e deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, sendo as necessidades da alimentanda presumidas e agravadas pelo diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista e necessidade de intervenção cirúrgica decorrente de má-formação pélvica.
6. A quebra do sigilo bancário do alimentante demonstrou movimentações financeiras incompatíveis com sua alegação de capacidade financeira limitada, evidenciando a percepção de rendimentos não declarados.
7. A constituição de nova família e o nascimento de outras filhas não são motivos suficientes para reduzir o valor da pensão alimentícia, pois a obrigação de sustento dos filhos é solidária entre os genitores e deve priorizar o bem-estar da criança.
8. A d. Procuradoria de Justiça destacou que os alimentos foram fixados de forma proporcional à realidade financeira do alimentante e às necessidades da menor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Honorários sucumbenciais majorados. Exigibilidade suspensa.
Tese de julgamento:
1. A inovação recursal é vedada quando a parte introduz, apenas na fase recursal, argumentos e documentos que não foram suscitados no juízo de origem, salvo motivo de força maior.
2. Documentos apresentados de forma extemporânea não podem ser considerados na análise do recurso, quando não demonstrada impossibilidade de juntada na fase instrutória.
3. A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, priorizando as necessidades do alimentando e considerando a real capacidade financeira do alimentante.
4. A constituição de nova família não justifica, por si só, a redução dos alimentos devidos a filho de relacionamento anterior.
5. A quebra de sigilo bancário é meio legítimo para aferição da capacidade financeira do alimentante e pode fundamentar a fixação ou majoração dos alimentos.
6. Evidenciada a capacidade financeira do alimentante, não merece reparo a r. sentença que fixou os alimentos devidos à menor, diagnosticada com Transtorno de Espectro Autista, em 40% do salário-mínimo, sobretudo porque o percentual fixado já constitui o mínimo necessário para a subsistência da alimentanda.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, § 1o, 1.699 e 1.703; CPC, arts. 85, § 11, 434, 435 e 1.010.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1952296, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1940089, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1932135, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível.